Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F